Tribunal: TJSP
Processo: 1026500-97.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Contrato administrativo – Cobrança – Documentos comprobatórios do fornecimento de produtos e do não pagamento de parcelas pela Autarquia Municipal – Ainda que reconhecida a prescrição no âmbito judicial, a sentença corretamente, determinou o pagamento administrativo, uma vez que os valores já estão previstos nas dotações orçamentárias - Dever de pagar na seara administrativa, sob pena de

Ementa:
Contrato administrativo – Cobrança – Documentos comprobatórios do fornecimento de produtos e do não pagamento de parcelas pela Autarquia Municipal – Ainda que reconhecida a prescrição no âmbito judicial, a sentença corretamente, determinou o pagamento administrativo, uma vez que os valores já estão previstos nas dotações orçamentárias - Dever de pagar na seara administrativa, sob pena de enriquecimento sem causa da Autarquia - Sentença mantida – Recurso não provido.